Tribunal: TJDFT
Processo: 0732038-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PESQUISA ATRAVÉS DOS SITEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PEDIDO GENÉRICO. BUSCA REALIZADA HÁ POUCO TEMPO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de busca nos sistemas informatizados à disposição do juízo, sob o fundamento de que cabe à parte exequente diligenciar nesse sentido.
2. Conquanto possível a utilização dos sistemas de pesquisa disponíveis ao juízo – importantes ferramentas na busca do patrimônio alcançável do executado – cabe ao exequente apresentar, de forma clara e precisa, as razões para a incursão no patrimônio do devedor, sobretudo quando o que se postula é a repetição de diligências.
3. A formulação de pedido genérico, no qual nem mesmo há indicação de quais seriam os sistemas objeto de busca, não se coaduna com a vasta gama de opções de pesquisa, frustra a necessária observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e obsta o exame casuístico da razoabilidade – critério adotado pela jurisprudência para deferimento ou reiteração de diligências de busca ou pesquisa.
4. Sem que tenham sido demonstrados os motivos para nova busca e não transcorrido longo lapso temporal capaz de indicar possibilidade de alteração patrimonial, não há como acolher a pretensão do exequente, pelo menos em relação aos sistemas já consultados.
5. Recurso conhecido e desprovido.